Tribunal: TJES
Processo: 5008915-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008915-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX ALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP). O fato do decreto prisional não fazer alusão à eventual aplicação de medida socioeducativa desfavorável ao Paciente, à quantidade de atos infracionais por ele cometidos, nem ao tempo decorrido entre tais práticas e a conduta apurada no decreto prisional, por si só, não é capaz de tornar ilegal a decisão, visto que está devidamente fundamentada pelo juiz da audiência de custódia em conformidade com a norma legal, bem como com a jurisprudência. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008915-51.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALEX ALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX - ES18537-A, HOLSSEN THINT OLIVEIRA FELIX - ES37322

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEX ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
MM. MM. JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/ES,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação nº 0004922-13.2023.8.08.0024, onde se apura o cometimento dos delitos do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Em síntese, sustenta o impetrante a carência de requisitos legais e de fundamentos idôneos a lastrear a custódia cautelar do paciente.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, se necessário, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela, entendo que não há elementos satisfatórios para a concessão da ordem.

Conforme consta nos autos, os policiais militares foram acionados por populares que avistaram que indivíduos estavam efetuando um roubo no lava jato “Gleidson Lava Car”, ocasião em que se dirigiram ao local e presenciaram o crime em andamento, enquanto os indivíduos estavam com o dono do estabelecimento e funcionários rendidos, ameaçando e agredindo as vítimas enquanto recolhiam os pertences e chaves de veículos que estavam no local.

Ao adentrar no escritório, um dos policiais militares visualizou o autuado MARLON em posse de um revólver municiado com 06 munições, tendo esse tentado empreender fuga, deixando o armamento cair no chão.

De forma simultânea, a CB Soares se deparou com o adolescente João Vitor da Silva, de 16 anos, em posse de um armamento, apontando-o em direção aos militares, que efetuaram disparos de arma de fogo para repelir a injusta agressão.

Nesse momento, foi verificado que o armamento que estava na mão do adolescente era uma arma de fabricação caseira de cor preta e punho de madeira.

Em seguida, os militares identificaram o autuado ALEX, que agia conjuntamente na infração. A vítima Gleides relatou que três indivíduos entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, em posse de armas de fogo, ocasião em que renderam todos e os levaram para a cozinha.

A vítima reconheceu os autuados e o adolescente como sendo os autores do roubo.

Ao paciente, fora atribuída a suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e Art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Assim, em 18 de junho de 2023, a apontada autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados com grave ameaça, em concurso de agentes, inclusive com um adolescente, e mediante utilização de armas de fogo. Registra-se, ainda, que MÁRLON passou recentemente por esta audiência de custódia e responde a outra ação penal por crime de roubo, bem como que ALEX possui registro de atos infracionais, demonstrando, assim, que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Sabe-se que, “em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, por delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo, porque o paciente foi preso em flagrante, sendo que no contexto da sua prisão foram apreendidas armas de fogo e munições.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

No presente caso, observa-se que o paciente foi flagrado após anunciar o assalto e render diversos funcionários de um lava jato. De acordo com a narrativa da vítima, os três réus, incluindo o paciente, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, em posse de armas de fogo, ocasião em que renderam todos e os levaram para a cozinha.

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que o paciente é envolvido com a ilicitude, diante dos registro de atos infracionais pretéritos, demonstrando, assim, que uma vez em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Nesse sentido, é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E, por fim, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Portanto, o fato do decreto prisional não fazer alusão à eventual aplicação de medida socioeducativa desfavorável ao Paciente, à quantidade de atos infracionais por ele cometidos nem ao tempo decorrido entre tais práticas e a conduta apurada no decreto prisional, por si só, não é capaz de tornar ilegal a decisão, visto que está devidamente fundamentada pelo juiz da audiência de custódia em conformidade com a norma legal, bem como com a jurisprudência.

Diante de todo o exposto, por não vislumbrar, constrangimento ilegal da liberdade do paciente,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória-ES, 16 de novembro de 2023.

DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)